Tribunal: TJBA
Processo: 8001180-33.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8001180-33.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: FABIANO FERRAZ MASCARENHAS

Advogado(s)
:
ALOISIO JOSE COSTA TEDESCO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMAS 612 E 551 DO STF. ÔNUS DA PROVA DA EDILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DÍVIDA GESTÃO ANTERIOR OU VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO EXIME O DEVER DE PAGAR A REMUNERAÇÃO DEVIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO A SER REALIZADA NA FASE DE CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo o direito de um servidor temporário ao recebimento de verbas trabalhistas. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão, ao não analisar adequadamente as teses de cerceamento de defesa e de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) contradição, na distribuição do ônus da prova e na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o meio adequado para a rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa, concluindo pela ausência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a contradição entre a decisão e o entendimento da parte ou outras decisões judiciais.

6. A pretensão do embargante é a reforma do julgado por discordar dos fundamentos adotados, o que evidencia o propósito de reexame da causa, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo

7. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível nº 8001180-33.2021.8.05.0043
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e, como embargado,
FABIANO FERRAZ MASCARENHAS
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.